Tribunal: TJMT
Processo: 0006231-51.2014.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006231-51.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANO BEZERRA PEREIRA (APELANTE), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), EMANUEL BORGES DE BRITO - CPF: 933.148.921-87 (APELANTE), KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA (APELANTE), LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - CPF: 621.117.441-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0006-49 (VÍTIMA), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006231-51.2014.8.11.0008

APELANTE: JULIANO BEZERRA PEREIRA, EMANUEL BORGES DE BRITO, KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 155, § 4°, INCISOS I E IV
, DO CÓDIGO PENAL – RESPONSABILIDADE DE EMANUEL E JULIANO EVIDENCIADAS NAS PROVAS DOS AUTOS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ALINHADO À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS RÉUS E DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS ­­– AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUANTO AO ENVOLVIMENTO DE KAIO NO DELITO ­­– ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – VÍNCULO ESTÁVEL E DURADOURO, COM A FINALIDADE DE COMETER CRIMES, NÃO COMPROVADA – DOSIMETRIA – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NEGATIVADAS A PARTIR DE FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – REINCIDÊNCIA DE EMANUEL NÃO CARACTERIZADA – CORREÇÃO DE OFICIO ­ –
RECURSO DE KAIO PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DOS DEMAIS RÉUS.

A absolvição não tem lugar quando as provas angariadas convergem no sentido de que Emanuel e Juliano cometeram o crime de furto qualificado que lhes foi imputado na denúncia.

“
A absolvição é medida que se impõe quando a prova é nebulosa e geradora de dúvida quanto à autoria do delito em observância ao princípio do in dubio pro reo”.
(TJ/MT, N.U 0000800-60.2016.8.11.0042).

“O envolvimento de agentes em associação criminosa pressupõe investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação em crimes, além das condutas desempenhadas por seus integrantes (TJMT, N.U 0002098-24.2018.8.11.0008). “Se não há nos autos provas seguras de que os recorrentes se associaram entre si de maneira permanente e estável com o desiderato de cometer reiteradas infrações penais, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo penal previsto no art. 288, § único, do Código Penal deve ser solvida em favor dos acusados”
(TJ/MT, N.U 0003209-14.2017.8.11.0029).

Registros criminais ou condenações, ainda que transitadas em julgados, não podem ser invocadas para negativar a conduta social ou a personalidade do agente.

Por ser igualmente preponderante, a agravante da reincidência deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.

Condenação por fato — e com trânsito em julgado —, posterior ao crime em análise não podem ser utilizadas para reconhecer a reincidência do agente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006231-51.2014.8.11.0008

APELANTE: JULIANO BEZERRA PEREIRA, EMANUEL BORGES DE BRITO, KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto por
Emanuel Borges de Brito, Juliano Bezerra Pereira e Kaio Felipe Dias Almeida, condenados à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 69 (sessenta e nove) dias-multa cada, por infração ao art. 155, § 4°, incisos I e IV e

ao art. 288, parágrafo único, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas e associação criminosa armada).

Em suas razões, Emanuel e Juliano asseveram que: 1) devem ser absolvidos, “
pois ambos não se conhecem entre si, foram presos por motivos diferentes e não há provas [...] comprovando a presença dos requisitos necessários para tal condenação
” (sic); 2) foram “
presos e condenados pela prática de receptação, pois haviam comprado alguns objetos fruto do furto em questão [...]. A condenação neste processo [...] é condená-los duas vezes pelo mesmo crime, isso dentro do ordenamento jurídico não é permitido
” (sic); 3) “
os réus aguardaram o processo encancerados e apresentaram bom comportamento por isso os respectivos aumentos de pena na segunda fase não devem prosperar
” (sic)
(Id.
107036522 - pág. 1-4).

Kaio também se insurge e aduz que: 1) carece ser absolvido de todos os crimes, em prestígio ao brocardo ‘in dubio pro reo’; 2) a conduta social e a personalidade foram negativadas com fundamentos inidôneos; 3) a pena de multa é desproporcional (Id.
107036531 - pág. 1-18).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
107036535 - pág. 1-24).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
provimento parcial do recurso dos réus Juliano e Emanuel, com providência “de ofício” [para corrigir a pena-base] e, pelo provimento do recurso do réu Kaio
” (sic) (Id.
113694480 - pág. 1-18).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006231-51.2014.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de furto qualificado e o de associação criminosa armada, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do inquérito policial que no ano de 2014 os indiciados associaram-se entre si e com a pessoa de Júlio de tal, vulgo “Bambino”, para o fim específico de cometer crimes patrimoniais, em associação armada.

Consta dos autos do Inquérito Policial supramencionado, ademais, que entre os dias 09 e 10/09/2014, em horário não apurado, no estabelecimento comercial denominado Eletromóveis Martinello, localizado na Avenida Carlos Gomes Bezerra, Bairro Ouro Verde, em Nova Olímpia/MT, termo desta comarca, os indiciados, agindo em conjunto e unidade de desígnios entre si e com a pessoa identificada por Júlio de tal, vulgo “Bambino”, e mediante rompimento de obstáculo, consistente no arrombamento da porta lateral que dá acesso ao muro do estabelecimento, de uma parede e de um cofre, subtraíram para si diverso telefones celulares, um rádio automotivo, marca Pioneer e treze relógios masculinos, marca Oriente, avaliados em aproximadamente R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie, pertencentes ao mencionado estabelecimento comercial.

Segundo apurado, no ano de 2014, os indiciados, juntamente com a pessoa de Júlio, vulgo “Bambino”, associaram-se em organização criminosa armada, com o intuito de cometer crimes patrimoniais, inclusive o ora em questão, e outros contra os estabelecimentos comerciais Eletromóveis Martinello localizados nos municípios de Denise, Brasnorte e Juara.

Entre os dias 09 e 10/09/2014, os indiciados, juntamente com a pessoa de Júlio, vulgo “Bambino”, deslocaram-se até o município de Nova Olímpia, arrombaram a parede lateral do prédio da Loja Eletromóveis Martinello, desativaram o alarme do estabelecimento, arrombaram o cofre e subtraíram os objetos e a quantia mencionadas, empreendendo fuga logo após.

Foram realizadas diversas diligências pela Polícia Civil, com o intuito de identificar os autores do crime, e, diante da interceptação de alguns dos aparelhos celulares subtraídos, a equipe da Polícia Judiciária Civil, no dia 05/11/2014, conseguiu localizar os denunciados, bem como apreender na posse do indiciado Emanuel diversos telefones celulares subtraídos em Nova Olímpia, Denise e Brasnorte, uma arma de fogo revólver calibre 38 e uma porção de maconha; na posse do indiciado Juliano foram apreendidos telefones celulares subtraídos, instrumentos usados para arrombamento e duas armas de fogo, dentre elas uma pistola pertencente à Polícia Civil do Rio de Janeiro; já o indiciado Kaio empreendeu fuga ao avistar a equipe policial
.
[...]
(Id.
107036511 - pág. 2-4).

Estas são as provas em que se baseou a condenação.

Na fase investigativa, Gláucio de Abreu Castanõn detalhou a investigação, nos termos transcritos:

[...] Que se encontra lotado na Gerência de Inteligência da PJC, sendo que nesta data foi solicitado para dar apoio a diligência realizada pelo Dr. Nelder Martins Pereira, referente a furtos ocorridos em cidades do interior do estado, sendo que as investigações apontavam que os autores, assim como os produtos furtados estariam nesta Capital; Que de acordo com o apurado, depois de um furto qualificado perpetrado à Loja Martinello de Nova Olímpia,
houveram vários outros com modus operandi semelhante em cidades próximas, indicando a possibilidade de terem sido perpetrados pela mesma quadrilha ou bando
; Que, como dizia, em diligência nesta Capital, em apoio ao Delegado de Polícia Nelder e sua equipe,
lograram localizar alguns dos aparelhos de telefone furtados e através dos receptadores lograram chegar até um dos suspeitos chamado Emanuel Borges de Brito, o qual após a abordagem, franqueou a entrada dos policiais em sua residência situada na Rua I, qd 03, casa 06, Bairro São Sebastião, onde após buscas foram localizados celulares e produtos eletrônicos subtraídos do estabelecimento comercial nominado e de outros da região; Que também foi localizado e apreendido escondido um revólver calibre 38 municiado e uma pequena porção de substância entorpecente aparentando ser maconha
; Que após a apreensão do material e detenção do suspeito,
este passou a colaborar

com as diligências indicando o endereço e localização dos demais envolvidos
,
sendo que confessou espontaneamente sua participação nos furtos em Nova Olímpia (10/10)

em Denise e Brasnorte afirmando que sua participação consistia em transportar o produto do crime para Cuiabá, recebendo parte dos produtos em pagamento; Que em continuidade das diligências
logram localizar mais um dos suspeitos de nome Juliano, vulgo Camu (Camundongo), sendo que na residência deste foram encontradas duas armas de fogo municiadas, sendo uma delas uma pistola .40 da Polícia Civil do Rio de Janeiro, além de mais produtos furtados nos estabelecimentos do interior
; Que o outro suspeito evadiu-se quando da aproximação das viaturas policiais e até o momento não foi localizado. [...]
(Id. 107036511 - pág. 13-14).

O depoimento de Renato Augusto Silvério Bianchi foi no mesmo sentido. Além disso, acrescentou que “
na residência de Juliano foram encontradas ferramentas utilizadas na prática dos arrombamentos
” e que ele “
confessou espontaneamente sua participação direta nos furtos
” (sic) (Id. 107036511 - pág. 15-16).

Adriane Ferreira da Silva Lima contou que ‘lavava roupas’ para Emanuel e recebeu como pagamento um aparelho celular Samsung Galaxy S5 mini, que a polícia constatou que se tratava de produto de crime. Afirmou ainda que indiciou o endereço de Emanuel para os policiais e que na casa dele foram encontrados outros objetos furtados (Id. 107036511 - pág. 65-66).

Jonas da Silva Lima – filho de Adriane – descreveu o acontecido de forma semelhante (Id. 107036511 - pág. 68-69).

Jailson Florentino de Oliveira aduziu que é gerente da Loja Martinello, que quando chegou para trabalhar no dia 10-9-2014 se deparou “várias caixas de celulares caída e espalhadas pelo chão, gavetas abertas” e o sistema de alarme com os fios cortados. Afirmou que os assaltantes “fizeram uma abertura na parede lateral da loja, que faz divisa com um terreno baldio”, e levaram “todo o estoque de celular, R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) em dinheiro, um rádio automotivo Pioner e 13 (treze) relógios” (Id. 107036511 - pág. 147-148).

Na delegacia de polícia, Juliano Bezerra Pereira
confessou
o crime, assim como detalhou a ação delitiva:

Que são verdadeiras as imputações que lhe estão sendo feitas
;
Que os policiais civis nesta data (05/11/2014) o prenderam devido manter no interior de sua residência uma pistola ponto 40, um revólver calibre 38, ambos municiados, uma porção de substância análoga a maconha, além de diversos objetos que foram subtraídos de um furto que ocorreu na cidade de Nova Olímpia no mês de setembro/2014
,
mais precisamente na Loja Matinello
; Que as armas de fogo foram adquiridas no mercado negro de Cuiabá, de pessoas que prefere não declinar os nomes;
Que assume, como já disse, que praticou o furto na Loja Martinello no mês de setembro/2014
, não recordando o dia exato, mas ocorreu durante a madrugada;
Que praticou o crime na companhia de Emanuel Borges de Brito e Júlio de Tal, vulgo “Bambino
”; Que reafirma que não praticou os crimes em Denise e nem em Brasnorte;
Que vendeu os objetos que subtraiu no Shopping Popular (Camelódromo), nesta cidade de Cuiabá, para uma pessoa conhecido por Diogo de Tal, tendo recebido de Diogo pelos produtos a quantia de vinte e cinco mil reais em espécie
;
Que Emanuel exercia apenas o transporte das mercadorias furtadas, ao passo que os demais executavam propriamente os crimes
; Que não comandava a quadrilha e cada um pegava sua parte de maneira proporcional [...]
(Id. 107036511 - pág. 17-18).

Emanuel Borges Rodrigues também confessou,
verbis
:

Que nesta data, por volta das 10:30horas, foi preso, em flagrante delito, por uma equipe de policiais civil que constataram diversos objetos produtos de crime em sua residência, além de um revólver calibre 38 municiado com cinco munições intactas e uma porção de substância análoga à maconha;
Que os produtos de crime, celulares, tabletes, relógios, câmeras digitais, notebooks, afirma que foram subtraídos nos últimos meses nas Lojas Martinello dos municípios de Nova Olímpia, Brasnorte e Denise; Que o interrogando possui uma tarefa específica na quadrilha, ou seja, a de transportar com seu veículo Gol os objetos subtraídos pelos comparsas
;
Que perguntado ao interrogado o modo de execução do crime, o mesmo disse que Caio, Juliano e um indivíduo de alcunha “Bambino” quebravam a parede das lojas, o que dava acesso direto ao interior das mesmas; Que a pessoa de Juliano fazia os telefonemas para indicar os locais e horários das ações criminosas
; Que ressalta o interrogando que sua sogra, irmãos e irmãs moram em Tangará da Serra/MT;
Que pelo que o interrogando se recorda, o primeiro feito por sua pessoa foi no meio do ano e até hoje participou por três vezes, que todas as vezes que participou esses três comparsas também participaram e alguns casos teve participação de outros que desconhece o nome
; Que fazia o transporte até sua residência em Cuiabá e lá faziam a divisão dos produtos furtados, sendo que sua parte ficava uma parte menor dos produtos e os outros três ficavam com a parte maior dos produtos furtados; Que os produtos que ficaram em seu poder vendia aleatoriamente, não tendo comprador fixo; Que o lucro obtido pelo interrogando com os produtos furtados gira em torno de dez mil reais (R$ 10.000,00), aproximadamente;
Que nesta data indicou aos policiais da Regional de Tangará da Serra a localização dos outros comparsas, sendo que só o Juliano foi localizado;
Que a substância que aparenta ser maconha foi apreendida na sua residência e é de sua propriedade, ganhou de um colega; Que o revólver calibre 38 estava na sua posse, pois foi deixado como garantia para pagamento de um empréstimo no valor de mil e quinhentos reais (R$ 1.500,00), que não sabe informar o nome e a localização dessa pessoas; Que outros produtos vendidos não se recorda os nomes e endereços dos compradores; Que afirma que em todos os furtos nunca foi usado arma de fogo [...]
(Id.
107036511 - pág. 22-24).

Kaio Felipe Dias Almeida permaneceu em silêncio (Id.
107036511 - pág. 127-128).

Na instr
ução processual, o depoimento de
Renato Augusto Silvério Bianchi auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o senhor sabe algo sobre isso?

T: Sim, na data dos fatos a gente recebeu a visita de uma autoridade policial de Tangará da Serra, que respondia por Tangará da Serra, Nova Olímpia,
nos solicitando apoio para localizar um indivíduo [...] Emanuel, a gente montou uma equipe, trabalho na diretoria de inteligência, no setor de operações, a gente se deslocou até a residência do Emanuel, chegando lá fomos franqueados a entrada por ele mesmo, ele acompanhou toda a nossa ação e nos informou que havia, que tinha uns aparelhos lá dentro, que eram oriundos de furto, confessou na hora e indicou onde que estariam os outros aparelhos, bem como o suspeito Juliano, sendo assim a gente deslocou até a residência do Juliano e efetuamos a detenção deles
.

MP: O senhor se recorda de vítimas, pessoas, terem reconhecido os acusados [...]?

T: A vítima era a Loja Martinello, Brasnorte, Denise, acho que Barra do Bugres, umas cidades do interior, a autoridade de lá que nos solicitou apoio para ajudá-los na identificação e localização dos alvos, né?, eu não me recordo de momento se teve alguma vítima que esteve na delegacia, até porque, os fatos foram ocorridos em outra cidade.

MP: Então sobre eles terem sido reconhecidos por alguém o senhor não tem conhecimento?

T: Não me recordo porque era de fora, a gente só deu apoio para eles...

Defesa: O senhor se recorda do que foi encontrado com o Juliano?

T:
Na residência do Juliano, além dos apetrechos que ele utilizava para fazer o arrombamento, pé de cabra, chaves de fenda, alicates
, foi encontrado uma pistola furtada do Rio de Janeiro, uma de uso restrito, ponto quarenta, um revólver calibre trinta e oito,
alguns celulares ainda lacrados, na caixa, relógios
, uma joias, duas ou três alianças, uma delas estava identificado o nome Emanueli, uma porção, não me recordo os gramas agora, de maconha, que estava dentro da geladeira.

Defesa: E o senhor sabe se esses produtos foram identificados como realmente sendo aqueles roubados da Loja Martinello?

T: Estava na relação de perda da Loja Martinello, conforme a autoridade nos apresentou, tinha alguns relógios, tinha um aparelho de som automotivo também que foi relacionado no dia do furto lá na cidade de origem.

Defesa: Tudo isso quem indicou o endereço do Juliano foi o Emanuel?

T: Emanuel, que também confessou ter participado da ação junto com Juliano e mais outros dois comparsas
.

Juíza: O senhor gostaria de acrescentar mais alguma informação?

T: Não, os outros dois comparsas eles fugiram, eles conseguiram fugir no dia da abordagem. . [...]
(Id. 107036519 – pág. 1).

Gláucio de Abreu Castanõn declarou:

MP: [...] O senhor recorda desses fatos:

T: Recordo que houve uma solicitação de apoio, que seriam pessoas que se deslocavam daqui de Cuiabá para fazer esse tipo de furto [...] em lojas, trabalhava no setor de inteligência e demos apoio a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos na prisão e apreensão de materiais, salvo engano, [...] onde que é a academia de polícia, Bairro São João Del Rey, se não me engano, na época.

MP: Mas eles se associaram mesmo para a prática de crimes nessas cidades?

T: Se associaram.

MP: E eram esses três mesmo, o Juliano, o Emanuel e o Kaio?

T: À época eu dei o depoimento, mas como tem bastante tempo eu não posso falar para o senhor agora, relacionar pessoa com o nome.

MP: Mas na época foi identificado por vocês?

T: Na época sim.

MP: E o senhor confirma o depoimento da época?

T: Sim, ratifico o depoimento da época. [...]
(Id. 107036519 – pág. 1).

Este é o relato de José Rômulo Menezes Gonçalves:

Juiz: [...] o que o senhor sabe a respeito desse crime?

T: Doutor, isso já faz tanto tempo, hoje nem mais trabalho na comarca, tenho que me informar para relembrar essa situação, [...] lembro do crime, mas não posso dar muito detalhe relativo não, eu lembro que nós fomos lá em Cuiabá e fizemos a ‘apreensão’ desses indivíduos.

Juiz: Sim, mas o seu testemunho vai embasar uma condenação ou uma absolvição dessas pessoas, então seu testemunho é importante aqui, eu narrei para o senhor os fatos constantes na denúncia, o senhor pode confirmar alguma coisa ou eles vão ser absolvidos por falta absoluta de prova oral, essa é a pergunta, o senhor está aqui para prestar depoimento, o depoimento é essencial para corroborar pelo menos o que foi feito pela polícia, o senhor não lembra de nada, é isso que está dizendo?

T: Não, não, lembro do buraco que eles fizeram na lateral da loja, lembro de algumas apreensões que fizemos lá em Cuiabá, lembro do revólver calibre trinta e oito, que foi apreendido lá na época, os materiais, tinham diversas equipes, o que eu lembro hoje, que posso informar é isso.

Juiz: O senhor fazia parte de uma equipe da Polícia Civil, não é isso, o senhor é investigador de polícia não é?

T: Exato.

Juiz: A Polícia Civil apreendeu revólveres com os acusados, um revólver trinta e oito, uma pistola que pertencia à Polícia Civil do Rio de Janeiro estava com o acusado Juliano na época do crime. Na época do crime o Emanuel e o Juliano quando foram detidos estavam vários objetos, celulares roubados dessa loja, é isso que indica a acusação, o senhor se recorda se a polícia fez esses encontros?

T: Sim, vários celulares, um revólver, o que me chamou mais a atenção que eu posso indicar, foi a arma que estava em um armário, em baixo de uma gaveta, esse revólver calibre trinta e oito, mas foram apreendidos vários celulares que foram reconhecidos, inclusive pelos Imei’s, que eram produto de furto da Loja Martinello de Nova Olímpia
.

Juiz: Então com os acusados foi encontrado, além desse revólver trinta e oito, uma pistola ponto quarenta da polícia. O envolvimento desse Júlio de Tal, esse ‘Bambino’, na época foi apontado que os acusados teriam participado de outros furtos as lojas da Matinello localizadas em outros municípios, o senhor se recorda disso aí?

T: Sim, eu me recordo que havia outras filiais que não eram pertencentes à loja de Tangará da Serra, perdão, estou em Tangará da Serra agora, não pertencia a Loja Martinello de Nova Olímpia, fazendo levantamento, se não me engano [...], eles confessaram também o furto em outras cidades na região.

MP: O senhor mencionou um buraco na parede, o senhor sabe mencionar de que forma eles conseguiram subtrair esse cofre?

T: Eles entraram pela lateral da loja, fizeram um buraco na parede, era aproximadamente de trinta por cinquenta, se não me engano trinta por cinquenta, na lateral da parede e foi por lá que eles entraram, desligaram o alarme e subtraíram esses produtos.

MP: A polícia foi comunicada sobre esse furto, mencionaram quais objetos tinham sido furtados ou que estavam dentro desse cofre?

T: Eles mencionaram, lembro que mencionaram celulares, porque na época era o foco deles era celular, nessa época eles furtavam muito celulares, eles iam nessas lojas que vendiam celulares e furtavam, o foco deles era mais celular.

Defesa: Esse buraco que foi feito na parede, qual foi o momento, a hora do dia que a Polícia Civil tomou conhecimento da existência dele, do buraco feito na parede?

T: O buraco foi feito durante o período noturno, agora não me recordo qual foi o horário que a polícia tomou conhecimento, mas com certeza, posso dizer assim sem sobra de dúvida que foi feito no período noturno.

Defesa: O senhor esteve lá presente verificando o buraco no local do crime, localizando o que foi feito, o senhor esteve lá presente, o senhor lembra?

T: Lembro, estive sim.

Defesa: Quando o senhor esteve lá já tinha tomado o café da manhã ou estava de plantão à noite quando o senhor se deslocou até o local que estava o arrombamento já concluído?

T: Eu estava de plantão doutor, nessa época era muito escasso de polícia lá em Nova Olímpia e só era plantão mesmo que tirava [...], quem era investigador estava de plantão [...].

Defesa: Era plantão noturno ou diurno?

T: Vinte e quatro horas, mas nosso plantão é vinte e quatro horas.

Defesa: Nesse momento que você foi até o local, esse buraco feito, lembra se era dia ou noite?

T: Não posso afirmar, eu lembro do buraco, talvez eu tenho ido lá duas vezes, que eu lembro com perfeição, de dia, de dia eu fui lá [...], período da manhã.

Defesa: Você conseguiu encontrar algum deles lá, algum deles foi preso naquele momento?

T: Não, não me recordo, até eu entregar o plantão, que a gente entrega oito horas, eu não me recordo da prisão de nenhum deles.

Defesa: Você poderia precisar como foi que a polícia descobriu que foram essas pessoas, o Juliano, o Emanuel, o Juliano e o Kaio que estavam envolvidos nesse roubo da Martinello de Nova Olímpia, lembra como foi que a polícia descobriu que eram eles, por que meio?

T: Olha doutor, nessa época foi a inteligência da Polícia Civil aqui de Tangará, passamos o caso e eles fizerem o levantamento mais preciso.

Defesa: [...] a respeito da prisão do Emanuel, ocorreu em Cuiabá?

T: Se não me engano foi em Cuiabá, mas não posso afirmar com precisão, a maioria deles foram presos em Cuiabá.

Defesa: Com o Emanuel foram encontrados quais objeto, você se lembra?

T: Não, não tenho como especificar doutor.

Defesa: Foi encontrado algum objeto?

T: Não tenho como especificar doutor, isso foi em 2014, especificar que objeto estava com quem, o ‘lapso de tempo’ é muito grande.

[...]

Defesa: Foi encontrado com Emanuel, em posse do Emanuel, ele foi preso na residência dele, algum objeto que foi utilizado para efetuar o furto, rompimento de obstáculo?

T: Não posso te auxiliar nessa pergunta, que eu não lembro, até então, deixa eu te falar, nós fomos para a Cuiabá e foi quando a gente começou a ver eles, não posso definir quem é Emanuel, quem é, a gente sabe que efetuou a prisão lá, mas agora não lembro quem é Emanuel, tem um chamado Juliano, Kaio, né?, mas individualizar eles agora o ‘lapso de tempo’ é muito grande doutor para fazer isso.

Defesa: Mas você consegue determinar se Emanuel esteve no local do crime ou não?

T: Eles não foram presos no local doutor [...].

Defesa: A inteligência da Polícia Civil não conseguiu ‘puxar’ câmeras, filmagem no local que ocorreu o furto?

T: [...] se não me engano, até hoje não tem câmera lá, eu trabalhei até 2016, 2015, 2016 não tinha câmera lá.

Defesa: [...] foi encontrado com Emanuel algum objeto que ‘simula’ que foi furtado da loja Matinello?

T: O que foi encontrado com eles eu não posso dizer assim, foi encontrado com fulano, foi encontrado com sicrano, eu não tenho como hoje avaliar, até porque eram várias equipes que estavam lá, tinha um pessoal da inteligência Cuiabá que estava nos dando apoio também [...] e nossa equipe que também estava lá, mas precisar o celular tal, tal e tal estava com fulano, celular marca tal, tal e tal estava com sicrano, eu não tenho te auxiliar nessa pergunta não.

Defesa: Você se lembra quem estava residindo com Emanuel no momento da prisão?

T: Não me recordo, eu lembro que pegamos um em uma casa e outro noutra, a minha equipe estava em uma casa, se não em engano eram parentes [...].

Defesa: Em relação ao Juliano, como vocês chegaram até ele?

T: Essa pergunta eu já respondi anteriormente, vou responde novamente.

Defesa: Em relação ao Juliano?

T: Houve o furto [...], eu fui ao local do furto até oito horas que é quando a gente passa o plantão, até esse momento, se não me engano, não tinha sido preso ninguém, posteriormente foram passados para a inteligência de Tangará da Serra a situação e eles que fizeram o levantamento preciso de como, onde estavam os indivíduos e os materiais, os produtos do furto.

Defesa: Então você só participou do dia do ocorrido, das outras diligências você não participou?

T: Sim, em Cuiabá eu fui também.

Defesa: Mas em relação ao Juliano como que foi, você foi a casa dele, o que você encontrou com ele?

T: Doutora, como eu falei já, nós fomos lá e foi divido em equipes, entendeu?, eu não conhecia nenhum deles, e não conheço, se hoje colocar eles na minha frente, faz seis anos isso aí, entendeu? Não lembro quem a gente, lembro que gente foi na casa, tinha dois, agora hoje eu não recordo o nome deles, eu lembro dos materiais, eu lembro de um revólver que foi achado, coisa que chama a atenção, lembro do telefone que foi mostrado, que foi achado em posse deles, isso aí eu lembro, mas individualizar, o Juliano estava com dez celulares ou uma pistola, isso aí não tenho como individualizar agora, até porque não lembro [...].

[...]: Só confirmando então, o crime foi em Nova Olímpia e oito horas da manhã você compareceu no local?

T: Antes de oito horas nós estivemos no local.

[...]: Mas não encontrou nenhum dos três suspeitos?

T: Não, não me recordo de até o fechamento do meu plantão não lembro de ter encontrado nenhum suspeito.

[...] Você só participou da efetuação da prisão em Cuiabá?

T: Sim, eu fui no local do fato, como eu narrei, fui no local do fato, vi o que tinha acontecido [...], fizeram um buraco na parede, na lateral do prédio, da loja, desligaram o alarme e subtraíram, por aquele buraco subtraíram os objetos, posteriormente passamos o caso para a inteligência de Tangará, que fez o levantamento dos indivíduos, fomos lá só para efetuar as prisões.

[...]: Você se lembra se os suspeitos eram dois, eram três?

T: Lembro perfeitamente de dois, que foram na nossa viatura, mas tinha mais, tinha outras viaturas envolvidas, isso que quero deixar claro para o senhor.

[...]: Se você ver eles reconhece a feição?

T: De jeito nenhum. [...]
(Id. 107036519 – pág. 1)

Jailson Florentino de Oliveira se limitou a dizer que era gerente da Martinello na cidade de Nova Olímpia e que a loja foi furtada durante a noite, sendo que os assaltantes fizeram um buraco na parede e ‘levaram celulares, relógios e dinheiro (Id. 107036519 – pág. 1).

Selma Gomes da Costa – funcionária da Matinello – confirmou a ocorrência do furto (Id. 107036519 – pág. 1).

Josimar da Silva Almeida alegou que, no dia dos fatos, estava junto com Kaio – que é seu filho – na cidade de Cáceres e que naquela época trabalhavam juntos (Id. 107036519 – pág. 1).

Em juízo, Emanuel Borges de Brito alegou que já foi condenado em Cuiabá pela receptação dos ‘celulares, dos relógios e dos notebooks’ apreendidos pela polícia em sua casa, o que entende impossibilitar sua condenação pelo furto em exame (Id. 107036519 – pág. 1).

Kaio Felipe Dias Almeida negou ter envolvimento no furto e afirmou que, na data do crime, estava em Cáceres, na companhia de seu pai. Disse ainda que Juliano é seu ‘ex-cunhado’ e, por isso, foi ‘incluído nessa situação’ (Id. 107036519 – pág. 1).

Juliano Bezerra Pereira aduziu que não cometeu o crime e foi acusado porque a polícia encontrou em sua casa alguns ‘objetos que tinha comprado’. Afirmou que as ferramentas apreendidas pertenciam aos pedreiros que estavam ‘fazendo obra’ no local e que já foi condenado em Cuiabá por causa da pistola (Id. 107036519 – pág. 1).

Não obstante os argumentos defensivos, certo é que as provas angariadas comprovam a responsabilidade de Emanuel e de Juliano pelo furto ocorrido na Loja Matinello de Nova Olímpia.

De acordo com o que restou apurado, após o crime, o setor de inteligência da Polícia Civil rastreou os celulares subtraídos e, a partir da localização deles, identificou Emanuel e apontou que ele residia em Cuiabá (Relatório - Id. 107036511 - pág. 167-169 e 107036515 - pág. 3-19).

Diante disso os policiais foram até à residência dele e no local encontraram diversos itens que foram subtraídos da Loja Martinello de Nova Olímpia.

No momento da abordagem, ele admitiu para os policiais que participou do furto, indicou onde estavam escondidos outros objetos e delatou os demais envolvidos.

A partir das informações dele, os investigadores foram até a residência de Juliano, onde também encontrou-se objetos que foram subtraídos no furto de Nova Olímpia.

Além disso, na residência dele a polícia localizou ferramentas, como pés de cabra, brocas e ponteiro de quebrar concreto, aparentemente utilizados para forçar o ingresso no estabelecimento comercial (Id. 107036511 - pág. 253).

A respeito das prisões, Renato Augusto Silvério Bianchi explicou para o Promotor de Justiça que, depois do trabalho do setor de inteligência, se deslocaram para a “
residência do Emanuel, chegando lá fomos franqueados na entrada por ele mesmo, ele acompanhou toda a nossa ação e nos informou que havia, que tinha uns aparelhos lá dentro, que eram oriundos de furto, confessou na hora e indicou onde que estariam os outros aparelhos, bem como o suspeito Juliano, sendo assim a gente deslocou até a residência do Juliano e efetuamos a detenção deles”.

O investigador esclareceu que os produtos apreendidos estavam “
na
relação de perda da Loja Martinello, conforme a autoridade nos apresentou, tinha alguns relógios, tinha um aparelho de som automotivo também que foi relacionado no dia do furto lá na cidade de origem”.

Gláucio de Abreu Castanõn, apesar de não se recordar dos detalhes da apreensão, ratificou o depoimento prestado na fase inquisitorial.

Naquela época, a testemunha afiançou que nas diligências realizadas em Cuiabá
“lograram

localizar alguns dos aparelhos de telefone furtados e através dos receptadores, lograram chegar até um dos suspeitos chamado Emanuel Borges de Brito, o qual após a abordagem, franqueou a entrada dos policiais em sua residência [...], onde após buscas foram localizados celulares e produtos eletrônicos subtraídos do estabelecimento comercial”
.

Também asseverou que, depois que encontraram os itens subtraídos do estabelecimento comercial
,
Emanuel
“passou a colaborar com as diligências indicando o endereço e localização dos demais envolvidos, sendo que confessou espontaneamente sua participação nos furtos em Nova Olímpia”.

Convém ressaltar que o
s depoimentos prestados pelos policiais “
são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos”
(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Além disso, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Destarte, inexistindo provas quanto a possível parcialidade dos agentes estatais, a declaração deles é hábil para respaldar a condenação. Confira-se:

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

A dinâmica exposta pelos policiais que participaram da investigação encontra-se corroborada pela confissão extrajudicial dos réus.

Além de admitir a participação no delito, Juliano esclareceu que “
praticou o crime (de Nova Olímpia) na companhia de Emanuel Borges de Brito e Júlio de Tal, vulgo “Bambino” e que “vendeu os objetos que subtraiu no Shopping Popular (Camelódromo), nesta cidade de Cuiabá, para uma pessoa conhecida por Diogo de Tal, tendo recebido de Diogo pelos produtos a quantia de vinte e cinco mil reais em espécie”.

A sua vez, Emanuel confirmou que transportou os bens subtraídos e que foi “
Caio, Juliano e um indivíduo de alcunha “Bambino” [que] quebravam a parede das lojas, que dava acesso direto ao interior das mesmas”.

De se consignar que a confissão extrajudicial de Emanuel e Juliano foi acompanhada pelos respectivos advogados, conforme demonstram os documentos encartadas no Id. 107036511 - pág. 17-18 e 107036511 - pág. 22-24.

Apesar de na instrução processual Juliano alegar que não cometeu o crime, a retratação não foi esclarecida. Nem mesmo as explicações de praxe – que apanhou da polícia ­ ou que foi mal instruído pelo advogado – foram apresentadas por ele.

Na verdade, Juliano optou por ignorar completamente a confissão extrajudicial, como se nunca houvesse acontecido.

Nessas condições, “
a retratação judicial do apelante não tem o condão de retirar o valor de seu depoimento extrajudicial, pois “a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova” (TJMT, Enunciado Criminal 11)”
(TJ/MT, N.U 0002392-34.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

A alegação de que foram condenados pelo crime de receptação na comarca de Cuiabá, por causa dos objetos ilícitos apreendidos pela polícia, não procede.

Conforme consta na sentença prolatada na ação penal n. 24898-80.2014.811.0042, Juliano foi denunciado “
c
omo incurso nas sanções dos artigos 12 e 16 “caput” da Lei 10.826/03, em concurso material com o artigo 180 e artigo 288, ambos do CP
” e Emanuel “
como incurso nas sanções dos artigos 12 da Lei 10.826/03, c/c artigo 288 do CP
” (sic), em razão dos seguintes fatos delitivos:

“No dia 05/11/2014, na residência localizada a Rua I, Quadra 03, Casa 06, Bairro São Sebastião, nesta Capital, o denunciado EMANUEL foi preso em flagrante delito por ocultar arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, além de fazer parte de uma associação criminosa. No mesmo dia, o denunciado
JULIANO, na casa localizada na avenida 02,Quadra D, Casa 66, Bairro São João Del Rey, nesta Capital foi preso por ocultar armas de fogo de uso permitido e restrito (sendo esta pertencente à Polícia do Rio de Janeiro – produto de furto – fls. 105),
sem autorização e em desacordo com determinação legal, além de fazer parte da mesma associação criminosa. Segundo apurado, no dia e hora dos fatos policiais civis realizavam diligência para localizar produtos de furtos ocorridos em cidades do interior do Estado e o último na cidade de Nova Olímpia em face da Loja Martinello – todos realizados pela mesma associação criminosa, agindo com o mesmo modus operandi. Os investigadores tiveram informações de outros receptadores que o denunciado EMANUEL também possuía em sua residência produtos de furto do referido estabelecimento. Ao chegarem no local localizaram celulares e produtos subtraídos das Lojas Martinello (furto ocorrido em Nova Olímpia e de outros estabelecimentos da região), além de um revólver, calibre 38 municiado e uma pequena porção de “maconha” escondidos debaixo do sofá. (...) Diante disso os denunciados EMANUEL e JULIANO foram presos em flagrante delito e conduzidos à Unidade Policial
(Informação obtida no sistema de acompanhamento processual) (sem destaque no original).

Singela leitura denota que Emanuel
sequer foi denunciado pelo crime previsto no art. 180 do Código Penal
.

De fato, naquela ação penal foi imputado a ele apenas os delitos tipificados no art.
12 da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e no art. 288 do Código Penal (associação criminosa), cuja punibilidade foi extinta em decorrência da prescrição (sentença prolatada em 17-6-2019).

Além disso, o crime de receptação (CP, 180) que foi atribuído a Juliano na Comarca de Cuiabá foi em decorrência da origem ilícita da pistola .40 encontrada na casa dele, que foi subtraída da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

De toda sorte, ele restou condenado apenas pelo crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.926/03 (posse de arma de uso restrito), pois, quanto aos demais ilícitos (CP, art. 180 e 288), a punibilidade foi extinta por causa da prescrição.

Assim sendo, mostra-se completamente despropositada a alegação defensiva de que a presente condenação implicaria em responsabilizá-los duas vezes pelo mesmo fato.

Destarte, diante de provas seguras que Emanuel e Juliano cometeram o crime de furto descrito na denúncia, deve ser mantida incólume a condenação.

Nesse sentido:

[...] “São suficientes para a condenação e, portanto, aptas a demonstrar de forma inequívoca, a materialidade e a autoria dos delitos de Furto majorado qualificado e Corrupção de menor atribuída aos apelantes, a delação extrajudicial do comparsa adolescente, aliadas às declarações de policiais militares afirmando em ambas as fases da persecução penal que o menor admitiu ter cometido o furto na companhia de um dos réus.” (TJMT, AP N.U 1000543-97.2020.8.11.0035). [...]
(TJ/MT, N.U 0000545-49.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

[...] É impertinente a absolvição por insuficiência de provas se a coautoria do apelante resta certa através de sua confissão extrajudicial, corroborada pela confissão extrajudicial do corréu, pela prova oral judicializada e pelos registros de câmeras de segurança, sem perder de vista as frágeis alterações da versão nos interrogatórios judiciais, com apresentação de relatos desconexos e contraditórios, a traduzir a inverossimilhança das asserções. [...]
(TJ/MT, N.U 0004621-68.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Por outro lado, tem razão a defesa quando afirma que não há prova bastante para preservar a condenação de Kaio.

De acordo com os policiais, “
o outro suspeito [kaio]

evadiu-se quando da aproximação das viaturas policiais”.

Não há notícia que algo de ilícito foi encontrado na casa dele.

Apesar de Emanuel delatar o envolvimento de Kaio, dizendo que ele,
“Juliano e um indivíduo de alcunha ‘Bambino’”
eram os responsáveis por quebrar
“a parede das lojas, que dava acesso direto ao interior das mesmas”,
nenhuma outra prova foi produzida nesse sentido.

Em contraponto há o depoimento de Josimar da Silva Almeida, que assegurou para o juiz que, na data dos fatos, Kaio – que é seu filho – estava em sua companhia na cidade de Cáceres.

Não estou afirmando que ele não tem envolvimento no crime, o que extraio do presente caso é a fragilidade das provas produzidas.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

O entendimento é firme no Supremo Tribunal Federal:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, diante da anemia probatória a absolvição é impositiva. Confira-se:

[...] Não restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída ao agente, impõe-se absolvê-lo da imputação do crime de roubo. [...]
(TJ/MT, N.U 0002164-93.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

[...] A absolvição é medida que se impõe quando a prova é nebulosa e geradora de dúvida quanto à autoria do delito em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ/MT, N.U 0000800-60.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Também não há provas suficientes da associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único) imputada aos réus na denúncia.

Apesar de os policiais afirmaram que eles agiam associados, dizendo, inclusive, que foram os responsáveis pelos furtos ocorridos nas Lojas Martinello das cidades de Brasnorte e Denise, a alegação encontra-se isolado nos autos.

De fato, nenhuma outra prova demonstra que Emanuel, Juliano e Kaio se uniram, de forma estável e duradoura, com a intenção de cometer crimes.

E nem se diga que o Relatório de Investigação Policial comprova a existência da associação criminosa denunciada.

Conquanto o documento descreva o modo como os investigadores localizaram os aparelhos celulares subtraídos e relacione os objetos apreendidos que pertenciam as filiais de Brasnorte, Denise, Nova Olímpia e Juara, certo é que não explica em que se embasa a conclusão que os réus agiam de forma associada (Id. 107036514 - Pág. 155-172).

Até mesmo o envolvimento deles em outros crimes é controvertido, pois apenas Emanuel admitiu que teve participação nos furtos de Brasnorte e Denise.

Na verdade, quanto aos demais furtos, nada de concreto foi trazido aos autos.

De se consignar que “
a associação com o objetivo de cometer um delito específico não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes” [...]
(TJ/MT, N.U 1002095-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Quando não há elementos capazes de inferir que os apelantes se associaram de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometer crimes, impõe-se a absolvição deles, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Confira-se:

[...] O envolvimento de agentes em associação criminosa pressupõe investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação em crimes, além das condutas desempenhadas por seus integrantes (TJMT, N.U 0002098-24.2018.8.11.0008). “Se não há nos autos provas seguras de que os recorrentes se associaram entre si de maneira permanente e estável com o desiderato de cometer reiteradas infrações penais, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo penal previsto no art. 288, § único, do Código Penal deve ser solvida em favor dos acusados.”
(TJMT, AP N.U 1000841-43.2020.8.11.0018) [...] (TJ/MT, N.U 0003209-14.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

[...] Descabido também o pleito condenatório pelo crime de associação criminosa armada, tendo em vista a ausência de comprovação do caráter estável e permanente do vínculo associativo, bem como da finalidade de praticar mais crimes
. (TJ/MT, N.U 0005641-20.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021).

A aplicação da pena merece ajuste.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base de Emanuel e Juliano em 4 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, pois considerou que a “
reiteração de crimes patrimoniais [constitui] elemento que desabona a conduta social e a personalidade do agente
” (sic)
(Id. 107036513 - Pág. 36-45).

Bem se sabe que a conduta social compreende “
o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da vizinhança, etc.
” (Guilherme de Souza Nucci - Código Penal Comentado, 14ª ed., Ed. Forense, pág. 682 –
e-book
).

Por outro lado, a personalidade abrange
“o conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa, parte herdada, parte adquirida [...]. Na verdade é um conjunto somatopsíquico (ou psicossomático) no qual se integra um componente morfológico, estático, que é a conformação física; um componente dinâmico-humoral ou fisiológico, que é o temperamento; e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento (...)”
(obra citada, pág. 683).

O conjunto de provas angariado não fornece elementos que permitam valorar a conduta social ou a personalidade dos réus.

Registros criminais ou condenações, ainda que transitadas em julgados, não podem ser invocadas para negativá-las:

[...] A valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019 - grifo nosso). [...]
(STJ, HC 660.930/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

[...] O fundamento de que “o réu está respondendo por crimes”, com base na “lista de antecedentes criminais” não autoriza a valoração desfavorável da conduta social (STJ, Súmula 444), tampouco conduz à conclusão negativa sobre a personalidade do agente, pois a valoração desse vetor, “embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC nº 285.530/RS). [...] (TJ/MT, N.U 0011548-80.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Assim, de ofício, afasto o caráter desfavorável das vetoriais.

No que tange à fase intermediária, vigora o entendimento de que “
é possível [...] a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência", uma vez que são igualmente preponderantes
”
[...]
(STJ, HC 605.603/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Além disso, “
importa considerar que, no julgamento do HC n. 365.963/SP (Relator Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/11/2017), a Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito” [...] (
STJ, AgRg no HC 677.978/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

Apenas no caso
“de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”

[...]
(STJ, AgRg no HC 663.271/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Por fim, registro que “
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Passo à dosimetria:

·

Emanuel Borges de Brito

O crime tipificado no art. 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal contempla pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos e multa.

Pelas razões alhures expostas, não há circunstância judicial desfavorável ao réu. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Embora conste na sentença que o réu é reincidente, a agravante deve ser extirpada da condenação.

Explico.

Emanuel responde ao executivo de pena n. 0032487-55.2016.811.0044, referente às seguintes condenações:

a)

0007966-07.2016.811.0055 – art. 155 do Código Penal – data do fato: 26-5-2016 – trânsito em julgado: 6-9-20216;

b)

0008390-29.2017.811.0018 – art. 155 do Código Penal – data do fato: 25-11-2017 –
condenação provisória
.

O crime tratado nesta ação penal ocorreu entre os dias 9 e 10 de setembro de 2014.

Como se observa, a única condenação definitiva que pesa contra ele se refere a fato posterior, com trânsito em julgado também posterior ao crime em exame, de modo que não pode ser utilizada para reconhecer a reincidência do agente:

[...] Nos termos do art. 63 do CP, considera-se reincidente o agente que pratica novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória proferida por ocasião de delito anterior. Na hipótese, não está configurada a reincidência, pois, além de não ter ocorrido o trânsito em julgado da condenação, pois pendente de julgamento o recurso de apelação defensivo, em evidente afronta à Súmula n. 444 desta Corte, a condenação utilizada a título da agravante sobreveio apenas em 28/9/2016, posteriormente à condenação do processo em tela, ocorrida em 22/7/2016. Precedentes. [...] Condenação por fato posterior ao delito em questão não configura a reincidência [...]
(STJ, HC 397.888/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017).

Apesar da confissão
(CP, art. 65, III, d), a atenuante não interfere na delimitação da pena, ante a vedação contida na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, de modo que estabeleço a pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Diante da correção, a pena deve ser cumprida incialmente no
regime aberto

(CP, art. 33, § 2º, c).

·

Juliano Bezerra Pereira

O crime tipificado no art. 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal contempla pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos e multa.

Pelas razões alhures expostas, não há circunstância judicial desfavorável ao réu. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na fase intermediária está presente a reincidência
(CP, art. 61, I), por conta da condenação proveniente da ação penal n. 0012570-02.2006.811.0042, cujo fato ocorreu em 10-10-2006 e o trânsito em julgado em 22-5-2009 (Executivo de pena n. 0001731-34.2014..811.0042).

Ademais, o réu confessou o crime, o que lhe confere direito à atenuação da pena, nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal.

Por serem igualmente preponderantes, compenso-as, integralmente, entre si.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Assim, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em decorrência da reincidência do réu, estabeleço o regime
semiaberto
para o cumprimento da pena (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

Posto isto: a)
provejo
o recurso interposto por Kaio Felipe Dias Almeida para absolvê-lo dos crimes de furto qualificado e de associação criminosa armada (CP,
art. 155, § 4°, incisos I e IV e

ao art. 288, parágrafo único), descritos na exordial acusatória; b)
provejo parcialmente
o apelo de
Emanuel Borges de Brito, Juliano Bezerra Pereira para absolvê-los do delito tipificado no art. 288, paragrafo único, do Código Penal, assim como compensar a reincidência de Juliano com sua confissão;
de oficio
, afasto o caráter desfavorável da conduta social e da personalidade de ambos, bem como a reincidência de Emanuel, ficando as pena definitivas redimensionadas para 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa cada, em regime aberto e semiaberto, respectivamente.

Em decorrência da prisão preventiva decretada nestes autos, delego ao juiz de primeiro grau a expedição do alvará de soltura de Kaio, salvo se por outro motivo estiver preso.

Além disso, o magistrado deve adotar as providências visando a compatibilização da prisão cautelar de Emanuel e Juliano com o regime de cumprimento de pena estabelecido no apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022